Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-86.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007972-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADENIR BRASSO ROTO - CPF: 424.635.211-04 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –JUNTADA DE TOI E DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, seja porque o vício fora reparado, seja porque o vazamento e a privação do serviço são fatos incontroversos. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão fora solucionada e o que se busca é indenização por dano moral.

Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição nos órgãos de proteção decorrente de fatura eventual indevida, apurada em procedimento unilateral, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decreto a revelia da Reclamada e
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ADENIR BRASSO ROTO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para: DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes aos consumos recuperados
, objeto da demanda; e
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que houve a comprovação de irregularidade no sistema de energia elétrica, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção com suposto acompanhamento da esposa do titular da unidade consumidora anexado ao recurso, afirmando ser devida a fatura de recuperação de consumo, não havendo se falar em ato ilícito.

Requereu preliminarmente o reconhecimento da incompetência do juizado especial, e no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, ainda mais quando a parte Promovida possuía condições técnicas para a realização da prova desejada.

Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Rejeito, pois a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou a redução do
quantum
indenizatório, porque juntou, em grau de recurso, documentos, entre eles o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), realizado na Unidade Consumidora da parte promovente, que teria constatado a existência de irregularidade na referida unidade, gerando as faturas de recuperação de consumo discutidas nos autos.

Entretanto, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

No caso, alega a parte promovente ter recebido duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 147,47 (cento quarenta e sete reais quarenta e sete centavos), e R$ 403,92 (quatrocentos e três reais noventa e dois centavos), ambas com vencimento para 21/12/2020, por suposta irregularidade em sua unidade consumidora capaz de causar faturamento inferior, bem como que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção em 21/01/2021.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida ao argumento que não houve a juntada de qualquer documento que comprove a alegada irregularidade, isso porque não apresentou defesa, e julgou procedente o pleito de indenização por dano moral justificando que a inscrição é indevida.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido juntado apenas em grau recursal, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição nos órgãos de proteção decorrente de fatura eventual indevida e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização entendo que deve ser mantido porque fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021